Tribunal: TJBA
Processo: 0561593-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561593-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARIVAN DE SANTANA SA e outros (14) Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurgem-se os apelantes em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de legitimidade para executar título judicial coletivo, considerando-se que não eram associados à época da propositura da ação de conhecimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes têm legitimidade para executar o título coletivo judicial. III. Razões de decidir 3. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente 4. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 5. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 6. Os apelantes, à época da propositura da demanda, não eram associados, de modo que não possuem legitimidade para executar o título. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561593-28.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ARIVAN DE SANTANA SA e outros (14) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.